Tribunal: TJBA
Processo: 2001400-26.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001400-26.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ADSON VINICIUS DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS
PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
CONTRA

ACÓRDÃO QUE Deu provimento a
O
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO COLEGIADA QUE
FIXOU A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS, PELO REEDUCANDO, NA EXECUÇÃO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE AO PEDIDO DE EDIÇÃO DE SÚMULA SOBRE O TEMA, efetuado em sede de parecer.
MATÉRIA QUE, DE FATO, NÃO RESTOU ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSTAURAÇÃO DE IRDR ACERCA DA MATÉRIA SOB EXAME. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA QUE revela a adoção de providências, pela corte, para garantir segurança jurídica e isonomia perante as decisões judiciais. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS À insurGência aclaratória que se mostra descabida, nessa senda, MUITO EMBORA A OMISSÃO APONTADA MEREÇA SANEAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E A
COLHI
DOS
, RESTANDO SANADA A OMISSÃO, SEM QUE HAJA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos
pela Douta Procuradoria de Justiça
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto deu provimento ao Agravo em Execução Penal
,
manejado pelo Ministério Público, para reformar a decisão
emanada pela
MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro. Restou fixada,
in casu
, a data da última prisão do Réu condenado como data-base para obtenção de benefícios na execução penal.

2.

ACÓRDÃO RECORRIDO
.

Ao dar provimento ao Agravo manejado pelo
Parquet
, o Colegiado atendeu à pretensão ministerial, consignando que “
a solução a ser adotada no caso concreto
sub examine
consiste na fixação da última prisão – mesmo que decorrente única e exclusivamente do cumprimento de mandado relativo ao início da execução definitiva – como data-base para obtenção de benefícios executórios.” Salientou, ademais, o Aresto que “o período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva – mediante relaxamento ou revogação da custódia, por exemplo –, deve ser considerado para fins de detração penal.”

3.

ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, em apertado resumo, a ausência de enfrentamento, por parte do
decisum
objurgado,
do requerimento pertinente à
edição de Súmula sobre a data-base aplicada aos penitentes privados de liberdade
em situações como a sob comento. Sustenta, nesse diapasão, que em âmbito Opinativo, fora alegado que “
A edição de súmula, no que tange à consideração da última prisão, como data-base a ser considerada na concessão de benefícios na execução penal, é medida que se impõe.” Tal argumento, repise-se, de acordo com a petição Aclaratória, merece a devida análise por parte desta Turma Julgadora.

4.
VIABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS. SANEAMENTO DA OMISSÃO QUE NÃO ENSEJA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. INSTAURAÇÃO DE IRDR SOBRE A MATÉRIA
.

Com efeito, impende destacar que no Parecer apresentado pela Douta Procuradoria de Justiça, fora efetuado pedido de
edição de Súmula sobre o tema, nos moldes do art. 217, § 2º, do RITJBA. Urge asseverar, nessa senda, que o requerimento formulado no bojo do judicioso Opinativo, de fato, não restou efetivamente apreciado pelo Colegiado, quando do provimento do Agravo em Execução Penal aviado pelo
Parquet
. Isto posto, convém salientar ter sido instaurado, no âmbito da Colenda Seção Criminal desta Egrégia Corte de Justiça, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8044039-57.2025.8.05.0000, cuja relatoria é da Excelentíssima Desembargadora Soraya Moradillo Pinto. O aludido IRDR fora instaurado visando a uniformização de critério jurídicos sobre a data base para a obtenção de benefícios na execução penal, quando não houver falta grave ou nova prisão decorrente de crime diverso. Assim sendo, havendo regular trâmite de instrumento efetivo à uniformização da jurisprudência do Tribunal acerca do tema em debate, forçoso se impõe o aguardo do desfecho deste, para eventual fixação de precedente qualificado.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E A
COLHI
DOS
, RESTANDO SANADA A OMISSÃO, SEM QUE HAJA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2001400-26.2025.8.05.0001
, em que são partes, como Embargante,

o Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Embargado,
Adson Vinicius de Souza Araújo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E ACOLHER, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11